Tribunal: STF
Processo: HC 186299
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO, no processo nº 0033399.11.2020.8.09.0093, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 15 de abril de 2020, ante a suposta prática da infração versada no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas – 6.045 gramas de maconha e 100 gramas de cocaína. Ressaltou insuficientes medidas cautelares diversas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 580.768/GO, inadmitido pelo Ministro Presidente. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-os lastreados na gravidade abstrata do delito. Articula com o artigo 93, inciso I da Constituição Federal. Afirma não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade dos entorpecentes encontrados – 6.045 gramas de maconha e 100 gramas de cocaína –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator